Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo acusado de descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva diante do suposto descumprimento de medida protetiva, considerando os elementos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o descumprimento de medida protetiva configura fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva, especialmente para salvaguardar a integridade da vítima e a ordem pública.
4. A defesa apresentou documentos que indicam possível localização diversa do acusado no momento do suposto descumprimento, suscitando dúvidas quanto à narrativa da vítima.
5. Considerando a excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de controle efetivo por meio de monitoramento eletrônico, revela-se adequada a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.335/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 994.667/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025; STF, HC n. 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019.